Tribunal: TJBA
Processo: 0304293-09.2013.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304293-09.2013.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA HELENA SOUZA BONIFACIO

Advogado(s)
:
CATARINA PEREIRA VILLARPANDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E
REEXAME NECESSÁRIO
. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÃO SUCESSIVA. BURLA AO CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO FGTS DO PERÍODO LABORADO. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF. ADEQUAÇÃO DO ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA AO REGRAMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE
REEXAME NECESSÁRIO.

1. Conforme entendimento pacificado pelo STF, o desvirtuamento da

finalidade da

contratação temporária tem por consequência o reconhecimento, ao servidor temporário, do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Tema 916), assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, por adequação à regra de exceção prevista no item II, do Tema 551.

2. Na espécie, observa-se que a autora foi admitida para prestar serviços na função de zeladora em 20/02/2000, tendo sua contratação temporária perdurado até 31/12/2010. Desse modo, reconhecida a nulidade da contratação, a acionante faz jus ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, em conformidade com os precedentes do STF e STJ, nos termos da sentença.

3. Por tratar-se de matéria de ordem pública, reformo de ofício a sentença, para excluir os honorários advocatícios imputados ao réu, deixando sua fixação para a fase de liquidação da sentença, conforme previsão do art. 85, § 4º, inciso II do CPC, bem como para determinar que os consectários legais sejam apurados de acordo com os ditames da EC 113/2021.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE
REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
e
Reexame Necessário nº 0304293-09.2013.8.05.0150
, em que figuram, como apelante, o
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
, e, como apelada,
MARIA HELENA SOUZA BONIFÁCIO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e,

de ofício,
reformar parcialmente
a sentença em sede de Reexame Necessári
o, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator